Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CISÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DIFERENCIADA AO ÓRGÃO PAGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido do advogado da parte exequente para que o órgão empregador do executado efetuasse depósitos separados referentes à multa de dez por cento e aos honorários advocatícios, determinando-se o depósito do montante integral do valor devido.
2. A parte agravante alega que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma, que a transferência integral do valor à parte expõe o advogado ao risco de inadimplemento, e que não há ônus administrativo relevante ao empregador que justifique o indeferimento.
3. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Quanto ao pedido subsidiário, configurada a inovação recursal, pois não foi objeto de análise pelo juízo de origem.
5. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de cisão dos valores descontados em folha do executado, destinando-se parte deles ao crédito alimentar da exequente e parte ao crédito autônomo pertencente do advogado
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma (CPC, art. 85, §14; Lei n. 8.906/1994, art. 23), mas isso não autoriza impor ao empregador o ônus de realizar cálculos diferenciados nem depósitos fracionados, providências que extrapolam a determinação judicial de desconto sobre percentual único dos rendimentos.
7. A decisão agravada reconheceu a autonomia do crédito devido ao advogado, limitando-se a afastar a possibilidade de compelir o órgão empregador a operacionalizar pagamentos distintos, preservando a regularidade da penhora e o cumprimento do mandado judicial.
8. A destinação específica pretendida não impede que o advogado receba seu crédito por meio adequado após o ingresso do valor total na conta do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A autonomia dos honorários advocatícios não autoriza a imposição ao empregador do executado ao fracionamento dos valores penhorados e à realização de depósitos diferenciados. 2. A impossibilidade de cisão operacional dos valores descontados em folha não impede o recebimento do crédito honorário pelos meios adequados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14; CPC, art. 1.021, §2o; L. n. 8.906/1994, art. 23.